Tribunal: STF
Processo: ARE 1558530
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Fernando Pereira Rodrigues, em face do acórdão da 2ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros do Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim fundamentado:



    “A questão cinge-se em saber se a base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao recorrente Fernando Pereira Rodrigues, agente de saúde do município, é o vencimento básico, mediante a aplicação do §3ª do art.9º-A da Lei Federal 11.350.06, ou o salário-mínimo, nos termos da Lei Municipal 3.331/04. 



    O recorrente, que é servidor público efetivo do Município de Montes Claros, percebe, em seus vencimentos, o Adicional por Atividade Especial, instituído pela Lei Municipal nº. 3.301/04, que diz que: 



    Art. 1º – Fica instituído o adicional por atividade especial, correspondente a até 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo nacional, que poderá ser atribuído ao servidor pelo efetivo exercício de atividades que o exponham ao risco de saúde e/ou integridade física. 



    O recorrente Fernando Pereira Rodrigues, em suas razões recursais, entende que o marco inicial da fluência dos juros moratórios se dê a partir do inadimplemento de cada parcela devida. 



    Com efeito, é importante destacar que a cada ente federativo compete legislar acerca da remuneração de seus servidores, a teor do que dispõe o art. 39, da CR/88, não se aplicando, outrossim, o art. 9ª-A, da Lei Federal n° 13.342/2016 ao requerente, por se tratar de servidor municipal efetivo e, como tal, se vincula às normas estatutárias editadas pelo Município requerido, conforme dispõe o art. 8º da Lei n° 11.350/06. 



    Como cediço, o Administrador Público está sujeito à observância estrita do princípio da legalidade, de modo que não havendo previsão legal acerca da forma de cálculo pretendida pela parte requerente, inviável a sua adoção como forma de pagamento do adicional.



    [...]



    Vale ressaltar que, a despeito de a Súmula Vinculante n° 4 do STF vedar a adoção do salário-mínimo como base de cálculo de qualquer vantagem pecuniária devida a servidor público, a Suprema Corte, no precedente da referida Súmula (RE n. 565.714/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia), manteve referido indexador enquanto não houver alteração da norma por iniciativa do próprio Poder Executivo. 



    Dessa forma, deve ser mantida a utilização do salário-mínimo como base de cálculo para o cálculo de vantagens do servidor público, conforme previsão legal, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria, tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, matéria que já se encontra sumulada: “Súmula Vinculante 37 – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”



    Diante dos fatos acima narrados, a improcedência do recurso interposto pelo recorrente Fernando Pereira Rodrigues é medida que se impõe. Com esses fundamentos, DOUPROVIMENTO ao recurso interposto pelo Município de Montes Claros para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.”



    Na minuta, o recorrente defende inexistir violação ao Poder de auto-organização do Município, já que a própria Constituição Federal determinou, no art. 198, §5º, que competiria à União estabelecer normas gerais acerca do “regime jurídico, o piso salarial profissional nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias”. 



    Aduz, ainda, que a Lei Federal nº 11.350/2006, alterada pela lei nº 13.342/2016, estabeleceu como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento ou o salário-base. Segundo alega o recorrente, o Município de Montes Claros, em descompasso com a previsão legal, calcula a gratificação sobre o salário-mínimo, na forma de lei municipal. Sustenta-se a violação do art. 198, §5º, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A controvérsia dos autos diz respeito à base de cálculo utilizada para o cálculo do adicional de insalubridade de servidor público municipal. O recorrente requer seja utilizado o vencimento básico, em detrimento do salário-mínimo, este previsto na legislação municipal. 



    Colhe-se do acórdão recorrido o seguinte:



    “A questão cinge-se em saber se a base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao recorrente Fernando Pereira Rodrigues, agente de saúde do município, é o vencimento básico, mediante a aplicação do §3ª do art.9º-A da Lei Federal 11.350.06, ou o salário-mínimo, nos termos da Lei Municipal 3.331/04.



    O recorrente, que é servidor público efetivo do Município de Montes Claros, percebe, em seus vencimentos, o Adicional por Atividade Especial, instituído pela Lei Municipal nº. 3.301/04, que diz que: 



    Art. 1º – Fica instituído o adicional por atividade especial, correspondente a até 40% (quarenta por cento) do salário-mínimo nacional, que poderá ser atribuído ao servidor pelo efetivo exercício de atividades que o exponham ao risco de saúde e/ou integridade física.



    [...]



    Com efeito, é importante destacar que a cada ente federativo compete legislar acerca da remuneração de seus servidores, a teor do que dispõe o art. 39, da CR/88, não se aplicando, outrossim, o art. 9ª-A, da Lei Federal n° 13.342/2016 ao requerente, por se tratar de servidor municipal efetivo e, como tal, se vincula às normas estatutárias editadas pelo Município requerido, conforme dispõe o art. 8º da Lei n° 11.350/06.



     Como cediço, o Administrador Público está sujeito à observância estrita do princípio da legalidade, de modo que não havendo previsão legal acerca da forma de cálculo pretendida pela parte requerente, inviável a sua adoção como forma de pagamento do adicional.



    No mesmo sentido, é o entendimento do E. Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    [...] 



    Vale ressaltar que, a despeito de a Súmula Vinculante n° 4 do STF vedar a adoção do salário-mínimo como base de cálculo de qualquer vantagem pecuniária devida a servidor público, a Suprema Corte, no precedente da referida Súmula (RE n. 565.714/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia), manteve referido indexador enquanto não houver alteração da norma por iniciativa do próprio Poder Executivo.



     Dessa forma, deve ser mantida a utilização do salário-mínimo como base de cálculo para o cálculo de vantagens do servidor público, conforme previsão legal, até que nova lei seja editada disciplinando a matéria, tendo em vista a impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, matéria que já se encontra sumulada: “Súmula Vinculante 37 – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”. 



    Diante dos fatos acima narrados, a improcedência do recurso interposto pelo recorrente Fernando Pereira Rodrigues é medida que se impõe.” (grifo nosso)



    Ressai, portanto, que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em sede de recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Agente comunitário de combate a endemias. Adicional de insalubridade. Base de cálculo. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Não incidência do tema 1132 da sistemática da repercussão geral. Distinguish. 6. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo e alterar a base de cálculo por meio de decisão judicial. 7. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1492525 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.9.2024)



    “Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Base de cálculo prevista em lei estadual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado na origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.504.782 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 2.9.2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente